Tribunal: STF
Processo: RE 1344068
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA e por UNIÃO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.



    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE SOCIAL. FINALIDADE INSTITUCIONAL. ART. 127, "CAPUT" E 129, AMBOS DA CF. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS DURANTE O PROCEDIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL RURAL. CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS. RECLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL EM ZONA DE PECUÁRIA. POSSIBILIDADE. DECRETO EXPROPRIATÓRIO. INAPTIDÃO DAS TERRAS PARA O FIM DE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS. DESVIO DE PODER. NULIDADE DECLARADA. REMESSA OFICIAL PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração por INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA sustenta-se violação dos arts. 2; 3º, incisos II e III; 5, incisos II e XXIII; 37; 127; 129; 174; 184 e 187, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário da UNIÃO sustenta-se violação dos arts. 2º; 127; 129; 184; 185; e 186, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA e da UNIÃO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Referido parecer foi aditado e a Câmara Consultiva novamente opinou pelo cabimento da desapropriação do ponto de vista formal e processual (fls. 1379/1380, da AC n" 2004.60.02.004675-7).



    Em 05.10.01, a Fazenda Teijin foi declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, por Decreto Presidencial (fl. 1397, da AC n° 2004.60.02.004675-7).



    Como se percebe, o estudo sobre a viabilidade econômica e a potencialidade de uso dos recursos naturais da Fazenda Teijin, realizado pelo próprio INCRA, constatou a inaptidão das terras para a agricultura. Conforme já dito acima, os peritos judiciais igualmente concluíram que as terras não se prestam à atividade agrícola.



    E os atos administrativos praticados no sentido de afastar tal estudo desfavorável estão desprovidos de motivação, já que tão-somente analisaram o aspecto formal do procedimento administrativo, sem qualquer manifestação sobre a inaptidão das terras para a agricultura.



    Muito embora o engenheiro agrônomo responsável pelo relatório preliminar da Fazenda Teijin tenha afirmado que as terras poderiam ser exploradas com a silvicultura e/ou pecuária de corte ou de leite, também asseverou que o sucesso do assentamento dependeria da tecnologia aplicada.



    (...)



    Aliás, conforme foi certificado pelos Oficiais de Justiça do Juízo a quo, em 14.10.06 já se encontravam acampadas no imóvel mais de 1.000 famílias, num total de quase 6.000 pessoas (fl. 3477, da AC n° 2002.60.02.000510-2), extrapolando em muito o estudo inicialmente realizado para o assentamento de 425 famílias.



    Frise-se, ainda, que mesmo a proposta de assentamento de um maior número de famílias na Fazenda Teijin não reduziu consideravelmente o custo por família, estimado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que, além de ser extremamente elevado para a região, somente foi considerado "dentro dos parâmetros atuais de mercado" após a correção monetária da Planilha Referencial de Preços utilizada no estado do Mato Grosso do Sul em 30 %, efetuada de ofício pelos Engenheiros Agrônomos do INCRA, 'já que houve um aumento no preço das terras em aproximadamente 30%, conforme as últimas pesquisas efetuadas." (fl. 1546, da AC n° 2004.60.02.004675-7).



    Os peritos judiciais igualmente desaconselharam a desapropriação, pois "a Fazenda Teijin não é viável economicamente para assentamento de trabalhadores rurais", tanto pelas condições de clima e de solo, quanto pelo alto custo por família (fls. 1679 e 1682, da AC n° 2002.60.02.000510-2).



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente